Tribunal: STF
Processo: ARE 1588169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA MAJORAÇÃO: QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório
1. Em 5.3.2026, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto pela União (e-doc. 113).

2. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2026, M.K.D. Representada Por E.J.D. e outros opõem tempestivamente embargos de declaração em 24.3.2026 (e-doc. 115).

3. Os embargantes alegam que, “no caso em tela, a decisão embargada apresenta obscuridade e contradição no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, necessitando, portanto, da devida integração para que seja aplicado o critério legal correto” (fl. 2, e-doc. 114).

Sustentam que “a contradição e a obscuridade residem na determinação de que o valor monetário seja majorado em 10% (dez por cento)" e que, “diante da fixação anterior por equidade em valor fixo (R$ 6.000,00), a redação da decisão embargada suscita dúvida razoável quanto à base de cálculo dessa majoração, bem como contraria a sistemática do próprio artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 114).

Anotam que, “ao determinar a incidência de 10% (dez por cento) a título de honorários sucumbenciais nesta instância extraordinária, a decisão embargada deve, necessariamente, afastar o critério excepcional da equidade adotado nas instâncias inferiores e aplicar a regra geral do artigo 85, § 2º, do CPC” e que “os 10% fixados devem incidir sobre o valor atualizado da causa, e não consistir em um mero acréscimo de 10% sobre o valor fixo de R$ 6.000,00 (o que resultaria na quantia irrisória de R$ 600,00, em flagrante desproporcionalidade com o trabalho desenvolvido e com a relevância da causa)” (fl. 3, e-doc. 114).

Pedem o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “sanar a obscuridade e a contradição apontadas, esclarecendo expressamente que: a) a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; b) esse percentual deve ser acrescido aos honorários já arbitrados nas instâncias inferiores (R$ 6.000,00), e não substituí-los, em conformidade com o comando de ‘majoração’ previsto no artigo 85, § 11, do CPC” (fl. 5, e-doc. 114).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste aos embargantes. 

Consta da sentença que os honorários advocatícios foram assim fixados: 
“(...) condeno os réus UNIÃO, ESTADO DO PARANÁ e MUNICÍPIO DE APUCARANA ao pagamento solidário de honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (Tese 2, Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios - II da Jurisprudência em Teses do STJ), por não ser possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, § 8º, do CPC), principalmente por se tratar de demanda que trata de prestação de serviço à saúde (TRF4, AC 5009252-72.2019.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 16.07.2020)” (fl. 13, e-doc. 78).

A Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a fixação dos honorários advocatícios, majorando-os nos seguintes termos: 
“(...) confirmada a sentença no mérito e improvido o apelo do XXX, majoro a verba honorária a que foi condenado em 50%, considerando as variáveis do art. 85, § 2º, I a IV, e § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 89).

Embora os embargantes aleguem que “a contradição e a obscuridade residem na determinação de que o valor monetário seja majorado em 10% (dez por cento)” e que, pela “fixação anterior por equidade em valor fixo (R$ 6.000,00), a redação da decisão embargada suscita dúvida razoável quanto à base de cálculo dessa majoração, bem como contraria a sistemática do próprio artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 114), melhor sorte não socorre os embargantes, por tratar-se de questão a ser examinada pelo juízo da origem, em observância ao que dispõe o Código de Processo Civil. 
O fundamento para eventual majoração de honorários nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, como ocorreu na espécie, não havendo fundamento para se afastar a fixação equitativa ou em estabelecimento de base de cálculo para sua majoração. Assim, por exemplo:
“(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).

“(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 4. Embargos de declaração desprovidos” (ARE n. 1.366.748-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).

Diferente do alegado pelos embargantes, como se pode verificar, na espécie, não há obscuridade ou contradição na decisão embargada, pois o acórdão do Tribunal de origem fixou e majorou os honorários advocatícios conforme a sistemática prevista no Código de Processo Civil, sendo devida a majoração estabelecida nos termos da decisão embargada. 

5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem à reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 

A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).

No mesmo sentido são os julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 909.739-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.3.2017).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).

6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora